Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735271-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 137582165dos autos de referência). O agravante defende, em breve síntese, a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas coletiva e individual e requerem seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1.301.935/DF. Requer seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravantes não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora